Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705420-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Jéssica de Sousa Bezerra contra decisão, em cumprimento de sentença, que, ao reconhecer solidariedade parental, deferiu sua inclusão no polo passivo da demanda em que se persegue crédito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pelo genitor de sua filha. A decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, pela qual a credora busca o adimplemento de débito decorrente da prestação de serviços educacionais à filha da parte executada. 2. Realizadas pesquisas via SISBAJUD (ID 160554445), RENAJUD (ID 159339845) e SNIPER (ID 201021762), não foram encontrados ativos financeiros suficientes à satisfação do débito, tendo o exequente pleiteado a inclusão da genitora da aluna no polo passivo da presente execução (ID 213399904). 3. Embora a legitimidade passiva ordinária para a execução seja apenas daquele que estiver nominado no título executivo, esta Corte de Justiça vem admitindo o redirecionamento da execução ao outro genitor, em caráter extraordinário, dada a “[...] solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente” [i]. 4. Assim, defiro o pedido formulado pelo exequente, e determino a inclusão da genitora da menor, Jéssica de Sousa Bezerra Lima, devidamente qualificada no ID 213399904, no polo passivo da presente ação, a fim de responder à obrigação de pagar dentro do limite do débito advindo do contrato de prestação de serviços educacionais titularizado por sua filha.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que o manejo de cumprimento de sentença somente é possível em face da pessoa que figurou no polo passivo da fase de conhecimento, contra a qual se formou o título executivo. Acrescenta que a inclusão de pessoa estranha à fase de conhecimento durante o deslinde do cumprimento de sentença configura ofensa à coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa. Pede a concessão de efeitos suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia constrita em conta de sua titularidade, bem como, para que, ao final, seja reformada a decisão agravada com determinação de sua exclusão do polo passivo da demanda. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que determinou a inclusão da agravante, genitora da menor, no polo passivo do cumprimento de sentença no qual se persegue crédito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo genitor representando a menor discente. A legitimidade passiva no cumprimento de sentença, em face do que dispõe o art. 771 do CPC, é definida no art. 779, inciso I, do mesmo diploma legal: “Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo;” Desse modo, o reconhecimento da obrigação de pagar decorrente da responsabilidade dos pais sobre os filhos, que recai igualmente sobre ambos os genitores, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, há de constar de título executivo, cabendo ao interessado postular via ação de cobrança se não detém instrumento com força executiva. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE NÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida a cujo pagamento apenas um dos genitores obrigou-se e por qual foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 19/5/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.940.745/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Em outra oportunidade o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO NÃO DETENTOR DO PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA (CC/2002, ART. 265). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. A mesma ratio não se aplica, contudo, na hipótese, a qual ostenta a peculiaridade de que o contrato oneroso de prestação de serviços escolares não foi celebrado entre a instituição de ensino e um dos genitores da criança, mas sim entre aquela e um terceiro, não detentor do poder familiar. 3. Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023.) Assim, não se pode dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da decisão agravada. Ademais, não se tratando de tema repetitivo, não se impõe a observância de precedente que revela entendimento isolado ou controvertido. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA, e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265, do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou se vinculou aos termos da avença 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1740048, 07415474120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fundamento da legitimação extraordinária não autoriza ampliar as hipóteses de titularidade passiva da execução, pois vedada pelo art. 17 do CPC ao dispor: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Quanto à responsabilidade patrimonial do cônjuge que não contraiu diretamente a obrigação, dispõe o artigo 790, inciso IV, do CPC que são sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;". Trata-se, todavia, de exceção restrita à possibilidade de a execução alcançar bens do outro cônjuge, sem que se alargue as hipóteses de legitimação. No contrato de prestação de serviços educacionais firmado em favor da menor A.B.L, se tem como responsável apenas o genitor Geraldo Henrique Santos Lima, contra o qual, isoladamente, se formou o título executivo na origem (ID. 87132627 e 106341644 do processo de origem). Nesse quadro, há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano grave, haja vista que, na origem, já se determinou a pesquisa de bens passíveis de penhora em contas de titularidade da agravante. Dessarte, há elementos para amparar a medida postulada. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para suspender a execução em face da agravante, bem como determinar o desbloqueio da quantia constrita nas contas de sua titularidade. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)